Tribunal: TJMT
Processo: 0000075-36.2016.8.11.0086
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000075-36.2016.8.11.0086
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Prestação de Contas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[HUGO GARCIA SOBRINHO - CPF: 748.627.828-68 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO - CPF: 360.970.318-07 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.253.983/0001-29 (RECORRIDO), ADRIANA DE ABREU - CPF: 000.735.841-50 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.253.983/0001-29 (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (JUIZO RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

INTERESSADO(S):

HUGO GARCIA SOBRINHO
CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA RITA DO TRIVELATO/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico Administrativo nº 75-36.2016.811.0086, proposta por Hugo Garcia Sobrinho em face da Câmara de Vereadores de Santa Rita do Trivelato/MT julgou parcialmente procedente a ação, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, para declarar a nulidade do ato de julgamento das contas públicas do Executivo Municipal, exercício financeiro de 2014, realizado pela Câmara dos Vereadores de Santa Rita do Trivelato, em 13-10-2015, por meio da Ata nº 005/2015; declarou a nulidade do Decreto Legislativo nº 006/2015, de lavra da Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelado; e, por fim julgou improcedente o pedido para declaração de aprovação das contas públicas do Executivo Municipal, exercício financeiro de 2014.

Por fim, condenou a Câmara dos Vereadores de Santa Rita do Trivelato ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitrou em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, a teor do art. 85, §4º, inciso III, do CPC, bem como, determinou a remessa necessária da sentença, nos termos do art. 496 do CPC (ids. nºs 8232849,

8232850, 8232851).

Consta da inicial, que o Autor/Interessado foi eleito para o cargo de Prefeito do Município de Santa Rita do Trivelato/MT, no período de 2013/2016 e que, em observância aos preceitos da Constituição Federal e da Constituição Estadual encaminhou as contas públicas, referente ao ano de 2014, para análise da Câmara de Vereadores.

Prossegue relatando que, a Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato/MT, reprovou as contas, mesmo constando Parecer do Ministério Público de Contas e Parecer do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso favoráveis à aprovação das contas.

Destacou várias irregularidades, requerendo a nulidade do julgamento das contas públicas e do Decreto Legislativo n. 006/2014 e a declaração de aprovação das contas.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. 8502956), manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020